Tribunal: TJDFT
Processo: 0000888-21.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Hipótese em que deve ser reconhecida a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, porquanto o réu assumiu a prática delitiva perante a autoridade policial, sem alteração, contudo, da reprimenda imposta, ante a vedação de fixação da pena provisória aquém do mínimo legal (Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça).